Tribunal: TJES
Processo: 5005426-66.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005426-66.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A E M CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

APELADO: JOSE DANILO FERRAO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMPRESA BAIXADA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A E M Construtora Ltda. e outros contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização proposta por José Danilo Ferrão, rescindiu o contrato de construção de oito unidades residenciais, condenou os réus à restituição de R$ 58.625,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva dos sócios; (ii) examinar o cabimento da gratuidade da justiça; (iii) definir se houve inadimplemento contratual capaz de justificar a rescisão e a restituição dos valores; (iv) avaliar a incidência da exceção do contrato não cumprido; (v) estabelecer se o atraso e descumprimento contratual geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva dos sócios se afirma porque um deles assinou recibos e o contrato em nome próprio, atraindo a incidência da teoria da aparência, e porque a empresa foi baixada, impondo o redirecionamento de suas obrigações aos sucessores, por analogia ao art. 110 do CPC.

A gratuidade da justiça se defere diante da documentação que comprova a hipossuficiência financeira dos recorrentes.

O inadimplemento contratual dos apelantes se comprova, pois omitiram informações essenciais sobre o andamento da obra, deram prazos incompatíveis com o estágio da construção e violaram o dever de informação previsto no art. 422 do CC, não afastando a conclusão de que o autor pagou 84% do valor por apenas 50% da obra realizada.

A exceção do contrato não cumprido é válida, pois o autor interrompeu os pagamentos somente após constatar que não recebia a contraprestação devida.

A restituição dos R$ 58.625,00 é devida, a fim de evitar enriquecimento sem causa dos apelantes.

A indenização por danos morais é incabível, pois o atraso na obra e o inadimplemento contratual configuram mero descumprimento obrigacional, não havendo situação excepcional capaz de atingir direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.642.314/SE e AgInt no AREsp 2.373.284/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A assinatura de contrato e recibos por sócio em nome próprio, aliada à baixa da empresa, autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva com fundamento na teoria da aparência e no redirecionamento decorrente da extinção da pessoa jurídica.

O descumprimento do dever de informação e a entrega da obra em estágio significativamente inferior ao valor já pago caracterizam inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão e a restituição das quantias recebidas.

A exceção do contrato não cumprido se aplica quando o contratante suspende o pagamento diante da ausência de contraprestação adequada.

O mero inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de atraso significativo, não gera dano moral quando não demonstrada situação excepcional lesiva aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 110, 373, 1.012, §§ 3º e 4º, e 98, § 3º; CC, arts. 45, 51, § 3º, e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16/11/2020;
TJES, AI 5003489-92.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira;
TJ-SP, AI 2041801-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi;
STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/03/2017;
STJ, AgInt no AREsp 2.373.284/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005426-66.2021.8.08.0035

APELANTES: A E M CONSTRUTORA LTDA E OUTROS

APELADO: JOSÉ DANILO FERRÃO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
A E M CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por
JOSÉ DANILO FERRÃO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato entabulado entre as partes, condenando os requeridos a restituir os valores pagos pela parte autora na importância de R$ 58.625,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais), devidamente atualizados, bem como condenou aqueles ao pagamento de indenização pelos danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais.

Em suas razões de id. 14324918, sustentam os apelantes, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de Antônio Barros Barbosa e Cínthia Poleto Barros. Ademais, pugnam pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

No mérito afirmam não haver culpa pelo atraso na entrega do imóvel, que ocorreu devido à situação excepcional provocada pela pandemia.

Alegam, ainda, que buscaram cumprir a obrigação, apesar da conjuntura desfavorável, e que, por outro lado, o autor deixou de pagar as parcelas mensais estipuladas, descumprindo o contrato, o que levou à interrupção das obras.

Por fim,

rechaçam a ocorrência de dano moral na espécie.

Contrarrazões no id. 14324923 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, considerando os documentos acostados no id. 16011337,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes
.

Prosseguindo, os apelantes sustentam a ilegitimidade de Antônio Barros Barbosa e Cínthia Poleto Barros para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços foi firmado com a A e M Construtora Ltda.

Não obstante, extrai-se dos autos que o apelante Antônio Barbosa assinou em nome próprio os recibos de pagamento, bem como no contrato de prestação de serviços consta como “contratado”, o que leva a crer que assumiu pessoalmente a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, em consonância com a teoria da aparência.

Por sua vez, observa-se que a empresa foi baixada, revelando-se possível a responsabilidade dos sócios pelas obrigações daquela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA DEVEDORA.
EMPRESA DISSOLVIDA E BAIXADA DURANTE O CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO MAIS SUBSISTE. POSSIBILIDADE DE REDICIONAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS
.
APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DO ART. 110 DO CPC.
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 20418019020228260000 SP 2041801-90.2022.8 .26.0000, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 03/06/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA
– EMPRESA BAIXADA JUNTO À RECEITA FEDERAL – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 110 DO CPC – SUBSTITUIÇÃO PELOS EX-SÓCIOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 45 do Código de Civil, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição de seu ato constitutivo no registro competente e, com isso, adquire legitimidade para demandar ou ser demando em juízo. Lado outro, a extinção da pessoa jurídica, consoante art. 51, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução. 2.
No caso concreto, a devedora-agravada encontra-se baixada junto à Receita Federal, e a baixa ocorreu em momento posterior à conversão do mandado monitório em executivo. Desse modo, considerando a extinção da pessoa jurídica, possível a aplicabilidade, por analogia, do art. 110 do CPC, segundo o qual "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1º e 2º". 3. Neste caso, se a pessoa jurídica deixou de subsistir, não há o que ser desconsiderado, sendo desnecessária a instauração do incidente. Cabe ao juízo primevo tão somente encaminhar providências para a citação dos ex-sócios, para que exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa
. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003489-92.2022 .8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ademais, sob a ótica da teoria da asserção, as condições da ação
devem ser verificadas considerando as alegações constantes da inicial.

Desse modo, reconheço a legitimidade passiva dos apelantes para responder por danos ditos sofridos pelo apelado.

Quanto ao mérito propriamente, o presente apelo desafia sentença que rescindiu o contrato de prestação de serviços para construção de 08 (oito) unidades residenciais, em razão do atraso na entrega.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
acerca da restituição do valor de R$ 58.625,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais), relativo à diferença entre o que foi pago pelo autor e o que foi entregue pela construtora.

Como se extrai dos documentos anexados aos autos pelos próprios demandados, o autor buscou informações para saber como estava a situação da obra, sem obter, contudo, respostas conclusivas, o que gerou desconfiança relativamente ao adimplemento da obrigação.

Embora o atraso na conclusão da obra seja justificável por conta da situação atípica ocasionada pela pandemia, o apelante Antônio não foi diligente no sentido de informar ao proprietário acerca do tempo que faltava para sua finalização, bem como o estágio em que ela se encontrava, além de atrasar o cumprimento da obrigação em tempo além do razoável.

Ainda, referido recorrente assegurou prazos para a finalização da obra incompatíveis com o estágio em que esta se encontrava, omitindo informações relevantes.

Desse modo, houve violação ao dever de informação, corolário da boa-fé objetiva, que deve ser observada tanto na conclusão, como na execução do contrato, conforme dispõe o art. 422, do Código Civil.

Diante dessa situação, o autor deixou de pagar as parcelas, comunicando que sua conduta foi motivada pelo fato de não estar recebendo a contraprestação avençada, se valendo legitimamente da exceção do contrato não cumprido.

O laudo elaborado por perito particular, contratado pelo recorrido, demonstrou que apenas 50% da obra foram concluídos, ao passo que restaram pagos 84% do montante devido.

Ressalto que os apelantes impugnaram genericamente referido laudo, não provando, todavia, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante disposto no art. 373, do CPC.

Portanto, resta caracterizado o descumprimento contratual pelos apelantes, impondo-lhes a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores recebidos sem que houvesse contraprestação correspondente, de modo a impedir que haja enriquecimento ilícito de sua parte.

Por fim, acerca dos danos extrapatrimoniais, entendo assistir razão aos recorrentes, não cuidando o recorrido de demonstrar que a rescisão do contrato de prestação de serviços configurou situação capaz de lesar os seus direitos da personalidade, tratando-se, assim, de situação de aborrecimento decorrente de relação negocial.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"

(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017).

Em situação semelhante:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. REQUALIFICAÇÃO DO QUADRO DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não incidem os óbices das Súmulas n.ºs 5 e 7, ambas do STJ, quando o julgamento do recurso especial limita-se a qualificar o contorno fático realizado pelas instâncias ordinárias.

2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso. Precedentes.
Aplicação da Súmula n.º 83 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno de VALDIR não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.373.284/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Assim, merece reforma dito capítulo sentencial.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes no pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação, sob a responsabilidade dos autores. Por sua vez, relativamente ao recorrido, arbitro os honorários no correspondente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)